Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-27.2021.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001185-27.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECINA ADAO RODRIGUES - CPF: 833.554.211-20 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001185-27.2021.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Bradesco Vida e Previdência S.A.

Recorrida(s):

Valdecina Adão Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabe a instituição financeira a obrigação de provar a contratação do seguro questionado pela consumidora, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3. A cobrança de valores indevidos na conta da consumidora, em razão de serviço de seguro de vida não contratado, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir, em dobro, os valores comprovadamente pagos indevidamente.

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para:
-
DETEMINAR
o cancelamento da cobrança mensal referente ao “
BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA
”,
no prazo de 10 (dez) dias,
a partir da intimação, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no
DOBRO
do que exigir em desacordo. -
DECLARAR

a inexistência de relação jurídica
entre as partes, bem como, o
cancelamento dos débitos
da parte autora com a parte ré, referente à dívida em litígio,
sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no DOBRO do que exigir em desacordo, a partir da intimação.

- CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro
– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de
R$ 190,16 (cento e noventa reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas
, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.
- CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte autora, a título de
dano moral
, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022